Tribunal: STF
Processo: RE 82512
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI NUMERO 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22
626/33 (LEI DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO CONSELHO
MONETARIO NACIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE N 78.953,
05.03.75. RECURSO DA MUTUANTE, CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA
MUTUARIA, JULGADO PREJUDICADO.